Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015445-63.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARCOS AURÉLIO NOGUEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1016507-35.2020.8.11.0002, proposta por MARCOS AURÉLIO NOGUEIRA, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante autorize a realização de cirurgia de hérnia de disco e descompressão da medula cervical, com a concessão de materiais para o procedimento.
A agravante alega, em síntese, que não autorizou o procedimento cirúrgico em razão da discordância de sua Junta Médica para o tratamento indicado pelo profissional de saúde do agravado.
Argumenta que a Agência Nacional de Saúde – ANS determina que em casos de discordância, a Junta Médica composta por três profissionais decidirá sobre qual melhor procedimento a ser adotado, por isso a negativa não seria ilegal.
Sustenta que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Extrai-se dos autos que foi indicada a realização de cirurgia para hérnia de disco, bem como descompressão da medula cervical, com a concessão de prótese e outros materiais para o procedimento. Ocorre que a agravante não autorizou o tratamento, por discordar de alguns itens indicados para a cirurgia, ensejando a propositura da demanda.
Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando que a agravante autorize os mencionados procedimentos, razão pela qual se insurge por meio deste agravo.
Pois bem. Malgrado a agravante sustente que não possui a obrigação de autorizar o procedimento, porque a Junta Médica formada por ela desaprovou o modo de tratamento indicado pelo médico do agravado, é consabido que a Operadora do Plano de Saúde não pode interferir no procedimento apontado pelo profissional de saúde que acompanha o paciente, por se tratar de arbitrariedade.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Indeferimento da tutela de urgência – Inconformismo – Necessidade de cirurgia, prótese craniana, materiais e procedimentos – Indicação médica comprovada nos autos - Decisão liminar concessiva de efeito ativo, nesta sede –– É abusiva a negativa de cobertura de próteses de qualquer natureza, sob pena de se colocar em risco o objeto do contrato, ou seja, a preservação da saúde do usuário – Inteligência da Súmula no 102 e do Enunciado de Direito Privado no 8 deste E.TJSP – Astreintes fixadas - Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2078100-37.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora